Tribunal: TJES
Processo: 5005068-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005068-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALECY RATTES MARQUES
AGRAVADO: MARILDA LINO DE MATTOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005068-12.2021.8.08.0000

Recorrente: Alecy Rattes Marques

Recorrida: Marilda Lino de Mattos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ALECY RATTES MARQUES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1641309) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
proposta por
MARILDA LINO DE MATTOS
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
a liminar de despejo
” e determinou “
que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sendo que após este prazo e não desocupado o imóvel
”, deferiu-se “
a força policial se for necessário
”.

Pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A Recorrente enfatiza, de início, que “
não se opõe a desocupar o imóvel de forma voluntária, entretanto, o prazo estipulado na decisão agravado é mínimo e diante das circunstâncias a mesma se vê impossibilitada de ir para o outro local em tempo exíguo
”.

Destaca que “
n
a ata da audiência realizada no dia 24/08/2021, (...) requereu o prazo de 06 meses para desocupação do imóvel, prazo este que iria procurar novo local para residir, organizar suas finanças e realizar a sua mudança do local, entretanto foi indeferido
”.

Frisa que “
é pessoa idosa com 63 anos de idade (nascida em 19/01/1958), aposentada por invalidez junto ao Instituto de Previdência do município de Vila Velha/ES desde 30/01/2014 – laudo pericial em anexo, possuindo diversas comorbidades, dentre elas: o quadro clínico de hérnia discal com compressão medular cursam com dor intensa e refratária aos analgésicos comuns (CID M51.8 e CID 55), quadro depressivo recorrente (CIF F 33.2), conforme comprovam os documentos em anexo
”.

Pontua que “
recebe mensalmente a sua aposentadoria no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) aproximadamente e, possui despesas mensais fixas, como R$ 1.680,00 (mil e seiscentos oitenta reais) aproximadamente”
, e, ainda, que
“reside sozinha, não possui filhos e não é casada, dependendo de si mesma para resolver todas as suas questões
”.

Ressalta que “
foi surpreendida pelos efeitos da crise causada pelo COVID19 o que também impede de sair para procurar novos locais para sua moradia por ser do grupo de risco de contaminação, dificultando a busca de novo local para a mudança residencial
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, para “
estender/dilatar o prazo de desocupação voluntária do imóvel, para o prazo mínimo de 06 meses ou prazo razoável que atende não só aos interesses da AGRAVANTE, como à necessidade de retomada do imóvel pela locadora
”.

Decisão no id. 1647219, concedendo a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente e deferindo “
EM PARTE o pedido de efeito suspensivo e ativo para conceder à Recorrente o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, a contar da presente data (15/09/2021), para que possa cumprir a liminar de desocupação do imóvel, após o que, caso não cumprida até o dia 15/10/2021, deverá ser expedido o respectivo Mandado de Desocupação Compulsória pelo Juízo a quo
”.

Contraminuta no id. 1761263.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ALECY RATTES MARQUES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1641309) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
proposta por
MARILDA LINO DE MATTOS
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
a liminar de despejo
” e determinou “
que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sendo que após este prazo e não desocupado o imóvel
”, deferiu-se “
a força policial se for necessário
”.

Pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A Recorrente enfatiza, de início, que “
não se opõe a desocupar o imóvel de forma voluntária, entretanto, o prazo estipulado na decisão agravado é mínimo e diante das circunstâncias a mesma se vê impossibilitada de ir para o outro local em tempo exíguo
”.

Destaca que “
n
a ata da audiência realizada no dia 24/08/2021, (...) requereu o prazo de 06 meses para desocupação do imóvel, prazo este que iria procurar novo local para residir, organizar suas finanças e realizar a sua mudança do local, entretanto foi indeferido
”.

Frisa que “
é pessoa idosa com 63 anos de idade (nascida em 19/01/1958), aposentada por invalidez junto ao Instituto de Previdência do município de Vila Velha/ES desde 30/01/2014 – laudo pericial em anexo, possuindo diversas comorbidades, dentre elas: o quadro clínico de hérnia discal com compressão medular cursam com dor intensa e refratária aos analgésicos comuns (CID M51.8 e CID 55), quadro depressivo recorrente (CIF F 33.2), conforme comprovam os documentos em anexo
”.

Pontua que “
recebe mensalmente a sua aposentadoria no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) aproximadamente e, possui despesas mensais fixas, como R$ 1.680,00 (mil e seiscentos oitenta reais) aproximadamente”
, e, ainda, que
“reside sozinha, não possui filhos e não é casada, dependendo de si mesma para resolver todas as suas questões
”.

Ressalta que “
foi surpreendida pelos efeitos da crise causada pelo COVID19 o que também impede de sair para procurar novos locais para sua moradia por ser do grupo de risco de contaminação, dificultando a busca de novo local para a mudança residencial
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, para “
estender/dilatar o prazo de desocupação voluntária do imóvel, para o prazo mínimo de 06 meses ou prazo razoável que atende não só aos interesses da AGRAVANTE, como à necessidade de retomada do imóvel pela locadora
”.

Decisão no id. 1647219, concedendo a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente e deferindo “
EM PARTE o pedido de efeito suspensivo e ativo para conceder à Recorrente o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, a contar da presente data (15/09/2021), para que possa cumprir a liminar de desocupação do imóvel, após o que, caso não cumprida até o dia 15/10/2021, deverá ser expedido o respectivo Mandado de Desocupação Compulsória pelo Juízo a quo
”.

Contraminuta no id. 1761263.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento parcial se deu por meio da Decisão constante do id. 1647219, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade do deferimento de efeito suspensivo e ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, a Recorrida propôs AÇÃO DE DESPEJO em face da Recorrente, postulando liminarmente a desocupação do imóvel objeto de locação, pois, a despeito de admitir que a Recorrente não está inadimplente com os aluguéis, alega que passou se revelar insustentável a sua permanência no local por conta “
da falta de zelo da Ré com relação ao quintal, em razão da sujeira largada ali, fezes de animais, uso maciço de cigarros, o que resulta em mal
[sic]
cheiro, proliferação de insetos, roedores, moscas, mosquitos, etc, retirando toda a paz e sossego da Autora
”.

Após a instrução probatória, a Magistrada de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, deferiu a medida liminar de despejo, com amparo nestes fundamentos,
in litteris:

“Tendo em vista o depoimento da testemunha tomada nesta oportunidade bem como o relato da parte autora que não se conformo como seu imóvel é tratado pela requerida e tendo em vista que a mesma relata que os outros inquilinos deixaram o imóvel por causa da ausência de cuidado da requerida com o mesmo e tendo em vista que ninguém é obrigado a contratar com outra pessoa e que não quer mais a continuidade do contrato porque não existe mais relação pessoal entre as mesmas, apesar do aluguel estar em dia, defiro a liminar de despejo e determino que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sendo que após este prazo e não desocupado o imóvel, defiro a força policial se for necessário.”

Neste passo, a Recorrente, embora reconheça que desocupará o imóvel, impugna apenas o prazo de 15 (quinze) dias para tanto imposto na Decisão recorrida, de modo que defende, em síntese, que necessita do prazo de 06 (seis) meses, sobretudo diante do atual cenário de pandemia causado pela Covid-19.

Com efeito,
dessume-se da regra inserta no § 1º, do artigo 59, da Lei Federal nº 8.245/1991, a estipulação do prazo legal de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel ordenada por força de liminar concedida nos casos elencados nos incisos I a IX, do aludido preceito
,
in verbis:

“
Art. 59
. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I
- o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II
- o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III
- o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV
- a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V
- a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI
– o disposto no inciso IV do art. 9
o
, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

VII
– o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

VIII
– o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

IX
– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

In casu
, conquanto se revele incontroversa a existência de relação locatícia entre as partes, nota-se que a demanda de origem visa precipuamente a sua rescisão e, via de consequência, a liminar desocupação do imóvel, a qual não se encontra ancorada em nenhuma das hipóteses elencadas no referenciado dispositivo legal, inexistindo, de todo modo, qualquer óbice no deferimento da medida com alicerce nas normas gerais do Código de Processo Civil que autorizam a concessão de tutela de urgência
.

Desta feita, em situações deste jaez, infere-se que o Magistrado não se encontra efetivamente vinculado ao prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem de desocupação, podendo, portanto, fixar outro lapso temporal que melhor se adeque às peculiaridades da causa.

Neste particular, surge relevante a observância do comando que ressai do
artigo 8º, do Código de Processo Civil
, no sentido de que “
a
o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Frente ao delineado quadro, impõe-se a análise dos elementos carreados a este recurso, no intuito de deliberar acerca da adequação, ou não, do prazo imposto pelo Juízo
a quo
para desocupação do imóvel à luz dos vetores indicados na norma processual em referência.

Na hipótese dos autos,
a despeito de a Recorrente não se encontrar inadimplente com os aluguéis, certo é que em nenhum momento impugna a alegação de que estaria agindo com “
falta de zelo (...) com relação ao quintal, em razão da sujeira largada ali, fezes de animais, uso maciço de cigarros, o que resulta em mal
[sic]
cheiro, proliferação de insetos, roedores, moscas, mosquitos, etc, retirando toda a paz e sossego da Autora
”.

Além disso, não se pode desconsiderar a circunstância de que a demanda de origem fora proposta desde 19/12/2018, sendo que a liminar foi concedida apenas em 24/08/2021 após a instrução processual, no que a Recorrente não restou completamente surpreendida pela ordem de desocupação.

Ademais, conquanto não se ignore que a Recorrente é pessoa idosa, contando com 63 (sessenta e três) anos, observa-se que ela mesma afirma que reside sozinha, não sendo possível presumir, por conseguinte, que a pandemia a impede por completo de realizar as tarefas do dia a dia a ponto de colocá-la em total isolamento, como a ir a supermercados, consultas médicas, farmácias ou em outros estabelecimentos. Logo, não seria de todo vedada a procura, com as cautelas e proteções de estilo, de outro imóvel para alugar.

Por outro lado,
revela-se inevitável admitir que o prazo de 15 (quinze) dias demonstra-se realmente por demais exíguo para que a Recorrente não só encontre outro imóvel, como também providencie a sua mudança, daí a falta de razoabilidade do aludido lapso temporal
.

Na espécie, embora reste inequívoco que o prazo de 06 (seis) meses pretendido pela Recorrente afigura-se por demais exacerbado, torna-se necessário, de todo modo, readequar o prazo estipulado pelo Juízo
a quo
, demonstrando-se razoável e proporcional ao delineado contexto o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da presente Decisão, para que a Recorrente desocupe o imóvel, até porque não seria crível supor que desde a ordem imposta no feito de origem, o que ocorreu em 24/08/2021, a Recorrente não buscou a adoção das medidas necessárias para cumprir a determinação que lhe foi imposta
.

Isto posto,
DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo e ativo para conceder à Recorrente o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, a contar da presente data (15/09/2021), para que possa cumprir a liminar de desocupação do imóvel, após o que, caso não cumprida até o dia 15/10/2021, deverá ser expedido o respectivo Mandado de Desocupação Compulsória pelo Juízo
a quo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Intime-se a Recorrida
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 15 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deste modo, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
Decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Com efeito, sobreleva enfatizar que a controvérsia, como visto, cinge-se à análise acerca da adequação, ou não, do prazo de 15 (quinze) dias concedido pela Decisão recorrida para desocupação do imóvel em virtude de concessão de medida liminar nos autos da Ação de Despejo de origem.

Diante das especificidades do caso anteriormente enfatizadas, por meio das quais se tem configurada a falta de razoabilidade do referido prazo, afigura-se imperiosa a sua readequação, o que se estabelece não pelo exacerbado prazo de 06 (seis) meses pretendido pela Recorrente, mas sim pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos a partir de 15/09/2021, quando proferida a Decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo em comento.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para estabelecer
o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, a contar de 15/09/2021 (data da Decisão de concessão parcial do efeito suspensivo), para que a Recorrente possa cumprir a liminar de desocupação do imóvel, com a possibilidade de expedição do respectivo Mandado de Desocupação Compulsória pelo Juízo
a quo
a partir de 15/10/2021
, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. READEQUAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A ESTIPULAÇÃO DE NOVO PRAZO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Dessume-se da regra inserta no § 1º, do artigo 59, da Lei Federal nº 8.245/1991, a estipulação do prazo legal de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel ordenada por força de liminar concedida nos casos elencados nos incisos I a IX, do aludido preceito.

II.

In casu
, conquanto se revele incontroversa a existência de relação locatícia entre as partes, nota-se que a demanda de origem visa precipuamente a sua rescisão e, via de consequência, a liminar desocupação do imóvel, a qual não se encontra ancorada em nenhuma das hipóteses elencadas no referenciado dispositivo legal, inexistindo, de todo modo, qualquer óbice no deferimento da medida com alicerce nas normas gerais do Código de Processo Civil que autorizam a concessão de tutela de urgência.

III.
A teor do artigo 8º, do Código de Processo Civil, “
a
o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

IV.
Na hipótese dos autos, nota-se que (
I
) a despeito de a Recorrente não se encontrar inadimplente com os aluguéis, certo é que em nenhum momento impugna a alegação de que estaria agindo com “
falta de zelo (...) com relação ao quintal, em razão da sujeira largada ali, fezes de animais, uso maciço de cigarros, o que resulta em mal
[sic]
cheiro, proliferação de insetos, roedores, moscas, mosquitos, etc, retirando toda a paz e sossego da Autora
”; (
II
) a demanda de origem fora proposta desde 19/12/2018, sendo que a liminar foi concedida apenas em 24/08/2021 após a instrução processual, no que a Recorrente não restou completamente surpreendida pela ordem de desocupação; e (
III
) conquanto não se ignore que a Recorrente é pessoa idosa, contando com 63 (sessenta e três) anos, observa-se que ela mesma afirma que reside sozinha, não sendo possível presumir, por conseguinte, que a pandemia a impede por completo de realizar as tarefas do dia a dia a ponto de colocá-la em total isolamento, como a ir a supermercados, consultas médicas, farmácias ou em outros estabelecimentos. Logo, não seria de todo vedada a procura, com as cautelas e proteções de estilo, de outro imóvel para alugar.

V.
Na espécie, revela-se inevitável admitir que o prazo de 15 (quinze) dias demonstra-se realmente por demais exíguo para que a Recorrente não só encontre outro imóvel, como também providencie a sua mudança, daí a falta de razoabilidade do aludido lapso temporal. Embora reste inequívoco que o prazo de 06 (seis) meses pretendido pela Recorrente afigura-se por demais exacerbado, torna-se necessário, de todo modo, readequar o prazo estipulado pelo Juízo
a quo
, demonstrando-se razoável e proporcional ao delineado contexto o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir de 15/09/2021 (data da Decisão de concessão parcial de efeito suspensivo neste recurso), para que a Recorrente desocupe o imóvel, até porque não seria crível supor que desde a ordem imposta no feito de origem, o que ocorreu em 24/08/2021, a Recorrente não buscou a adoção das medidas necessárias para cumprir a determinação que lhe foi imposta.

VI.
Recurso conhecido e parcial provido para estabelecer o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, a contar de 15/09/2021 (data da Decisão de concessão parcial do efeito suspensivo), para que a Recorrente possa cumprir a liminar de desocupação do imóvel, com a possibilidade de expedição do respectivo Mandado de Desocupação Compulsória pelo Juízo
a quo
a partir de 15/10/2021.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.